Tribunal: TJMT
Processo: 0009723-15.2015.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009723-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CLAUDIONOR SOARES DE CAMPOS - CPF: 047.974.501-34 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVIL E REEXAME NECESSÁRIO – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CABIMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO RECONHECIDO – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.

1. É devido, ao servidor público estadual, o pagamento de férias regulamentares, licenças-prêmio, não usufruídas, e respectivo terço constitucional, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

Nos casos em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, os honorários advocatícios deverão ser definidos, quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4
o
, II, do CPC.

2. Os consectários legais serão fixados, de acordo com o Tema 905 do STJ.

3. Recurso desprovido, sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a Sentença do Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Claudinor Soares de Campos,
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar o direito, da Autora, de conversão e pagamento, em pecúnia, das licenças-prêmio e férias regulamentares, conforme se apurar na liquidação de sentença (id. 25057461).

Alega que o direito da apelada encontra-se prescrito, nos termos do Decreto 20.910/32.

Sustenta que a licença-prêmio é direito a ser gozado pelo servidor público, e o fato de não a ter usufruído não gera direito a indenização, assim como o direito a férias não gera direito a acréscimo patrimonial além do abono (terço) de férias.

Sustenta que só há que se falar em direito à conversão, em pecúnia, quando a não fruição das férias se dá, exclusivamente, por vontade da Administração Pública, e, sem prova de que houve o indeferimento do gozo de férias ou licença, por necessidade de serviço, não há como se acolher o pedido de indenização pelo período correspondente.

Em suas contrarrazões, a Apelada argui preliminar de inadmissibilidade do recurso, por aplicação do princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (id. 25057476).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de manifestação de id. 26979482, sustentou não ter interesse no feito.

Foi determinado pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro que o servidor apelado juntasse aos autos seu ato de aposentadoria (id. 46232954), o que foi cumprido ao id. 49429490.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 116848991).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença que o condenou a indenizar o apelado, mediante conversão, em pecúnia, dos períodos de férias e licenças-prêmio não gozadas.

Feitas estas considerações, observa-se que o fato jurídico-processual revela que o apelado, servidor efetivo, atuou no cargo de Agente de Tributos Estaduais de 03.10.1980 a 15.02.2019, quando foi aposentado.

Desse modo, pretendeu a condenação do Estado de Mato Grosso, com base na Constituição Federal e legislação infraconstitucional.

A inicial foi recebida e determinada a citação do Requerido, que apresentou contestação, devidamente impugnada pela Requerente.

A Autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide e sobreveio a sentença, que julgou procedente o pedido.

Pois bem.

A respeito do tema, é pacífico o entendimento de ser aplicável a conversão em pecúnia da licença-prêmio e das férias não usufruídas por servidor em virtude da superveniência de aposentadoria, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Cumpre destacar que os servidores públicos que não gozaram os períodos de férias e licença prêmio têm direito de receber indenização pertinente a esse período, uma vez que, se trata de uma obrigação da Administração Pública conceder ao servidor ainda em atividade tal benefício.

Nesse sentido tem decidido este E. TJMT,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REVOGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO NA SENTENÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA REFORMADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO DA DATA DA APOSENTADORIA – RECURSO PROVIDO – AÇÃO PROCEDENTE.
1 - A revogação da gratuidade da justiça somente se mostra possível, se houver alteração das condições financeiras do litigante a quem foi deferida.
2 - Havendo comprovação da hipossuficiência, deve-se deferir o benefício da justiça gratuita.
3 - O art. 1.013, § 4º, do CPC autoriza que o Tribunal, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, julgar o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.
4 - Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".
5 - O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa na: (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
6 - Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º do Decreto nº. 20.910/32.
7 - Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
(N.U 1034242-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021)

Nessa perspectiva, não se deve impedir a conversão em espécie dos períodos de licença-prêmio e férias não usufruídos.

In casu
, verifica-se que o requerente é servidor público estadual, sendo que foi aposentado em 15.02.2019, sem que tenha usufruído de licença-prêmio e férias, como inclusive faz prova os documentos mais recentes juntados pelo apelado.

Conforme se verifica da análise dos autos, em especial, os atestados de id. 49429493 e 49429494, a Secretaria de Estado de Fazenda atestou que quando da sua aposentadoria, não tinha usufruído de 14 (quatorze) meses de licença prêmio relativo aos quinquênios de 03.10.80 a 02.10.85, 03.10.85 a 03.10.90, 03.10.90 a 02.10.95, 03.10.00 a 02.10.05, 03.10.05 a 02.10.10, 03.10.10 a 02.10.15; e férias referentes ao período aquisitivo de 03.10.17 a 02.10.18 e de 03.10.2018 a 14.02.2019 (proporcional).

A licença-prêmio por assiduidade é prevista no artigo 109, do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais – Lei Complementar Estadual n. 004/1990. Confira-se:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

§1o. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

Logo, a cada quinquênio ininterrupto no Serviço Público Estadual, o servidor terá direito a 3 (três) meses de licença, permitida a sua conversão em espécie.

Anote-se que a Lei Complementar Estadual n. 293/2007, que alterou e acresceu alguns dispositivos à Lei Complementar 004/1990, não vedou a conversão da licença-prêmio em pecúnia, pois o
caput
do artigo 109 permaneceu inalterado.

Assim, é obrigatório o pagamento da licença-prêmio não usufruída por servidor público aposentado, sob pena de se caracterizar enriquecimento indevido da Administração Pública.

O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia:

É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
(AgInt no REsp 1570813/PR Agravo Interno no Recurso Especial 2015/0304937-8, Ministro Humberto Martins, 2ª Turma – j. 7.6.2016).

Nessa esteira, é indiscutível o direito da Autora à conversão, em espécie, das licenças-prêmio não gozadas, concernentes aos quinquênios de 03.10.80 a 02.10.85, 03.10.85 a 03.10.90, 03.10.90 a 02.10.95, 03.10.00 a 02.10.05, 03.10.05 a 02.10.10, 03.10.10 a 02.10.15. Desta feita, a sentença deve ser retificada para incluir os períodos conforme informação mais atualizada.

No que tange às férias regulamentares, igualmente, não há dúvida de que se trata de direito constitucional de qualquer trabalhador, após decorrido o exercício de um ano de trabalho, devendo ser convertido em pecúnia se não usufruído, sob pena de, também, caracterizar-se o enriquecimento, sem causa, do ente público.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FÉRIAS NÃO GOZADAS POR VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO – INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – REPERCUSSÃO GERAL – RECONHECIMENTO – CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA – AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.

II - O direito à indenização das férias não gozadas aplica-se, indistintamente, tanto ao servidor aposentado quanto ao ativo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 726491 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgado em 26-11-2013, publicado em 09-12-2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – ADMINISTRATIVO – FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INDENIZAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS – PRECEDENTES DO STF – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o servidor público tem direito à indenização por férias não gozadas independentemente dele estar em atividade ou aposentado.

2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 827.300/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).

Dessarte, a Apelada tem o direito à indenização das férias e do terço constitucional, bem como ao recebimento das licenças-prêmio não gozadas enquanto servidora pública, devendo, também, neste aspecto, ser mantida a sentença, retificando-se apenas o período, conforme informação administrativa mais atual: 03.10.17 a 02.10.18 e de 03.10.2018 a 14.02.2019 (proporcional).

Quanto aos índices de juros e correção monetária, sabe-se que, ao julgar o RE n. 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, pela inconstitucionalidade do artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29/06/2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso, até que, em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão, anteriormente, proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia, ou repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos, ou pagos, até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

Referido julgado apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ – DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – CASO CONCRETO QUE É RELATIVO À INDÉBITO TRIBUTÁRIO – "TESES JURÍDICAS FIXADAS”:

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)
(REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018).

No presente caso, portanto, por se tratar de condenação judicial referente às verbas devidas a servidor público, devem ser obedecidos estes parâmetros, exatamente como constou da sentença, que, neste aspecto, deve ser ratificada.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso voluntário, e, em Reexame Necessário,
RETIFICO
a sentença tão somente para alterar os períodos de férias e licença prêmio conforme informação administrativa mais atualizada –
licença prêmio
(14 meses) – períodos 03.10.80 a 02.10.85, 03.10.85 a 03.10.90, 03.10.90 a 02.10.95, 03.10.00 a 02.10.05, 03.10.05 a 02.10.10, 03.10.10 a 02.10.15 e
férias
– 03.10.17 a 02.10.18 e de 03.10.2018 a 14.02.2019, além de determinar a aplicação do Tema 905 do STJ.

Não é caso de majoração dos honorários sucumbenciais haja vista não terem sido fixados em primeiro grau, devendo-o ser de forma razoável quando da liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022